Tribunal: TJSP
Processo: 1053204-43.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo, versando contrato de transporte terrestre de passageiros autora que não demonstrou os prejuízos materiais alegados – quantum indenizatório moral moderado e satisfatório, arbitrado dentro dos parâmetros ditados por esta C. Corte - denunciação da lide à seguradora, para propósitos de

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo, versando contrato de transporte terrestre de passageiros autora que não demonstrou os prejuízos materiais alegados – quantum indenizatório moral moderado e satisfatório, arbitrado dentro dos parâmetros ditados por esta C. Corte - denunciação da lide à seguradora, para propósitos de ressarcimento - condenação solidária das rés - aplicação da Súmula 537/STJ – contagem dos juros moratórios da citação, porque versa a lide responsabilidade civil contratual – gratuidade judiciária já deferida à segurada apelante no bojo do sentenciamento combatido, sem condenação em honorários na lide secundária e sem contrariedade do "ex adverso" – desnecessidade de manifestação desta C. Corte quanto a esse tema - demanda parcialmente procedente - confirmação da solução singular aplicação do art. 252 do RITJSP - apelo da ré denunciada improvido – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão – embargos rejeitados.*